Tribunal: TJES
Processo: 5002922-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002922-28.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
embarga de declaração do v. acórdão Id nº 1642361, por meio do qual este e. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
ora embargado,
para reformar a sentença recorrida tão somente para:
(1)
fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
(2)
isentar o MUNICÌPIO DE VITÓRIA do pagamento das custas processuais
.

Em razões recursais (ID nº 1687187) o embargante sustenta que o v. acórdão padece de vício de omissão, porquanto não fixou o termo inicial e final para aplicação de correção monetária e juros de mora ou os índices e percentuais aplicáveis.

Sem contrarrazões (certidão Id nº 2203580).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
embarga de declaração do v. acórdão Id nº 1642361, por meio do qual este e. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
ora embargado,
para reformar a sentença recorrida tão somente para:
(1)
fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
(2)
isentar o MUNICÌPIO DE VITÓRIA do pagamento das custas processuais
.

Em razões recursais (ID nº 1687187) o embargante sustenta que o v. acórdão padece de vício de omissão, porquanto não fixou o termo inicial e final para aplicação de correção monetária e juros de mora ou os índices e percentuais aplicáveis.

Com razão o embargante.

Consoante se infere do acórdão embargado, não foram, de fato, fixados por esta c. Segunda Câmara Cível os consectários legais - juros e correção monetária – incidentes sobre a multa aplicada em desfavor do ora embargado.

Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado,

deve-se observar
:
a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJ/ES. Embargos de Declaração Cível 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
.

Com relação aos termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o
prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito
. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.

Nesse sentido, a título de ilustração, observe-se o seguinte julgado deste e. TJ/ES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. .

2. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil.

3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

4. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Embargos de Declaração nº0006014-07.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 23/04/2018. Data da Publicação no Diário: 07/05/2018).

Com efeito,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão verificada no v. acórdão, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MULTA PROCON – RECURSO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferidos em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida. Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.
Com relação aos termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art.394 do Código Civil, ou seja, o
prazo final
fixado
administrativamente
para pagamento do débito. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.